Tribunal: CARF
Processo: 11080.735243/2018-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LOUISE LERINA FIALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735243/2018-73
ACÓRDÃO
3302-015.621 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2018
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão
da não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo
STF nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema
736 da repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa regulamentar aplicada isoladamente.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.621 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735243/2018-73
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração decorrente de não homologação de compensação
realizada pelo sujeito passivo, com fundamento no art. 74, parágrafo 17, da Lei no 9.430/1996.
Em sede de impugnação, a contribuinte postulou o sobrestamento do presente
processo administrativo até o julgamento definitivo da manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório que não homologou a declaração de compensação.
Posteriormente, a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, no sentido
de rejeitar o pedido de sobrestamento do feito, tendo em vista a ausência de previsão legal para
tanto, bem como determinar a redução da multa.
Diante disso, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário, no qual postulou, em
suma: “a manutenção da suspensão da exigibilidade da multa nos termos do § 18 do artigo 17, da
Lei no 9.430/1996, ou, subsidiariamente, que seja determinado o sobrestamento do processo até
o julgamento definitivo da Manifestação de Inconformidade contra o despacho Decisório que não
homologou a declaração de compensação”.
Esta Turma resolveu, por unanimidade de votos, sobrestar o julgamento do
processo no CARF, retornando, em seguida, para julgamento.
Posteriormente, foi emitido Despacho de Encaminhamento, tendo em vista que o
STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (tema 736 da sistemática de
repercussão geral), transitado em julgado em 20/06/2023, considerou inconstitucionais os §§ 15 e
17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, que preveem a incidência de multa isolada no percentual de
50% sobre o valor objeto do pedido de ressarcimento indeferido ou de declaração de
compensação não homologada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Louise Lerina Fialho, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.621 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735243/2018-73
3
O processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da não-homologação de
compensação, prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996. Ocorre que este dispositivo legal foi
julgado inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a multa
regulamentar aplicada isoladamente.

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho

Fl. 45
DF CARF MF
Original